Tribunal: TJBA
Processo: 8070943-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070943-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO OLIVEIRA PINHEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MACRO-LIDE AMBIENTAL. TEMA 589 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por autoras de ação indenizatória individual contra decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC. A medida foi adotada pelo Juízo de origem em razão da existência de Ação Civil Pública (ACP) em trâmite na Justiça Federal, que discute a responsabilidade da concessionária ré pela operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, fato gerador dos supostos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto contra decisão de suspensão, à luz da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) definir se é cabível a suspensão compulsória da ação individual em detrimento da faculdade prevista no art. 104 do CDC, quando houver macro-lide coletiva discutindo a própria existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é cabível com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), uma vez que a paralisação do processo gera prejuízo temporal imediato e a questão seria inútil se analisada apenas em preliminar de futura apelação. 4. A existência de Ação Civil Pública debatendo a regularidade das manobras operacionais da usina configura prejudicialidade externa em relação às demandas individuais. Embora a liquidação do dano (
quantum debeatur
) seja individual, o reconhecimento da responsabilidade civil é matéria comum e indivisível. 5. A suspensão justifica-se para evitar a prolação de decisões conflitantes sobre o mesmo fato e para racionalizar a instrução probatória complexa (perícia de engenharia), aplicando-se a
ratio decidendi
do Tema 589 do STJ ("ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais"). 6. A faculdade de
opt-out
do art. 104 do CDC cede lugar à necessidade de uniformização da tutela jurisdicional e segurança jurídica em casos de desastres ou eventos de massa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, "a" e 1.015; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 589 e 988; TJ-BA, AI 8044880-23.2023.8.05.0000 e AI 8040812-30.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070943-51.2024.8.05.0000
, sendo Agravantes
SANDRA SOUZA SILVA e TEREZINHA CANDIDA DE JESUS
e Agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça